Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-41.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-41.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, RISOMAR DA CRUZ

APELADO: NELSON GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. Propriedade exclusiva do autor comprovada. Bem excluído de partilha em união estável. Regime de separação obrigatória de bens. Ausência de comprovação de esforço comum. Legitimidade da sentença que reconheceu a posse exclusiva do autor. Desocupação voluntária do imóvel pela parte requerida. Irrelevância para a perda do objeto. Apelação Cível interposta pela requerida contra sentença que deferiu a reintegração de posse em favor do autor, proprietário registrado do imóvel. Preliminar de Cerceamento de Defesa afastada.

Preliminar de Perda do Objeto rejeitada.
Mérito. A propriedade exclusiva do bem foi reconhecida na ação de dissolução de união estável, na qual se aplicou o regime de separação obrigatória de bens e foi afastado o direito de partilha por ausência de esforço comum. A posse da requerida foi considerada injusta, configurando esbulho possessório. Irrelevância da desocupação voluntária quanto à perda do objeto, pois a reintegração de posse tem efeitos declaratórios que formalizam a situação jurídica do bem. Sentença de primeiro grau mantida. Apelo improvido.